Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704018-38.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: DIOGENES VIEIRA DE SOUSA, L. G. N. V. REPRESENTANTE LEGAL: DIOGENES VIEIRA DE SOUSA D E S P A C H O Vistos etc., Considerando o dever de cooperação, o princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem a respeito do Comunicado no 95 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, de 23/6/2022, publicado no Diário Oficial da União de 24/6/2022.Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator